Tribunal: TJBA
Processo: 8002102-81.2020.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002102-81.2020.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HERASMO MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA LISBOA CORREA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO

***

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS. IMPLEMENTAÇÃO. DATA ANTERIOR À EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS RETROATIVOS. CABIMENTO. NORMA REGULAMENTADORA. ADMINISTRAÇÃO. INÉRCIA. PREJUÍZO AO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. STJ, PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSIÇÃO.

I - Implementados os requisitos legais para a promoção funcional do servidor público, faz jus à respectiva retroação dos efeitos financeiros e funcionais ao referido implemento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II - A omissão da Administração Pública em proceder à regulamentação anual injustificadamente não pode obstaculizar o reconhecimento de direito subjetivo do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

III - A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 724.347/DF (Tema 671), relativa à vedação de efeitos retroativos em caso de nomeação tardia sem efetivo exercício, não se aplica à hipótese de servidor que permaneceu em exercício contínuo do cargo.

IV - Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, quando possível a sua mensuração, razão da reforma parcial da sentença, de ofício, nesse aspecto.

V – Recurso desprovido e sentença reformada de ofício quanto à base de cálculo dos honorários, que são majorados para 12% em razão da sucumbência recursal da parte apelante.

RECURSO NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8002102-81.2020.8.05.0052
,

de Casa Nova, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
HERASMO MENDES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA